Tribunal: TJES
Processo: 5012147-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO IMBERTTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012147-78.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP.

RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO IMBERTTI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE REPAROS. VÍCIOS NÃO REPARADOS NO PRAZO LEGAL. DISSOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese,
a parte autora
alega que
adquiriu veículo junto a Requerida pagando o valor de entrada e o restante através de financiamento. Narra que logo após a aquisição o veículo apresentou diversos problemas mecânicos, que persistem em aparecer mesmo após diversos reparos já realizados tanto às custas da Requerida quanto do Requerente.
Pugna, nestes termos, a
reparação por danos materiais e morais, além da restituição da entrada e a rescisão do financiamento.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré a devolução da quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) entregues como entrada, além da reparação por danos materiais no valor de R$ 3.993,00 (três mil, novecentos e noventa e três reais) e o pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) definir se os defeitos no veículo justificam a resolução do contrato de compra e venda; (ii) estabelecer se a devolução integral dos valores pagos deve considerar depreciação e compensação pelo uso do veículo; (iii) determinar se há comprovação de danos morais que justifiquem a indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, convém destacar que o Recorrente apresenta matéria de defesa não arguidos ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, quanto aos pleitos sucessivos de considerar a depreciação pelo estado de uso e conservação do veículo em caso de manutenção de sentença, bem como o pedido compensação pelo tempo que o recorrido fez uso do veículo. Nesse sentido, esses temas deveriam ter sido abordados em sede em defesa, com a apresentação de pedido certo e determinado quanto alegada depreciação do veículo acompanhado de provas da depreciação e quantificação dos supostos valores devidos a título de abatimento, sendo ainda cediço notar que o Requerido apresentou embargos declaração ao Juízo sentenciante sem realizar qualquer consideração quanto a tais argumentos, restando assim evidente, que a conduta perpetrada pelo Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria, sob pena de supressão de instância. Com efeito, não conheço do Recurso Inominado do Requerido apenas no que se refere aos requerimentos de redução da indenização material considerando o valor da depreciação pelo estado de uso e conservação do veículo, bem como, uma compensação pelo tempo que o recorrido fez uso do veículo.
Conheço os demais temas do recurso inominado por preencher os pressupostos de admissibilidade.

5. Quanto ao mérito, em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
).

7. Como bem observado pelo Juízo de origem,
é incontroverso o fato de que o Requerente adquiriu o veículo junto à empresa requerida (contrato de compra e venda) e que, dentro do período de 90 (noventa) dias, o referido veículo apresentou diversos defeitos, vez que a própria Requerida confessa tal situação ao apresentar as notas de serviços datadas em 23/11/2022, 24/11/2022 e 13/12/2022.

8. Ademais, o autor desincumbe do seu ônus de comprovar que a persistência dos vícios de qualidade no produto que tornaram impróprio o uso do produto (veículo), mesmo após as várias tentativas de reparo, mediante apresentação de notas e recibos de serviço (ID 34319263), extrapolando, assim, e muito, o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), fazendo jus ao Recorrido o desfazimento do negócio, com a consequente restituição do valor a pago, conforme faculdade conferida à lei por força do art. 18, §1º, inciso II, do mesmo diploma legal.

9. No que se refere aos danos materiais, ao contrário do sustentado no recurso inominado, observo que o patamar indenizatório estipulado em sentença é condizente com o prejuízo sofrido pela Recorrida tendo em vista comprovação em recibos e notas fiscais dos serviços realizados pelo Autor ligados ao reparo do produto objeto do processo, e não quitados pelo Recorrente.

10. E por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (em que houve evidente e constrangimento do Recorrido com os sucessivos problemas mecânicos e indisponibilidade de uso veículo no períodos de conserto), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto e,

no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)